Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-74.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ALIMENTOS FIXADOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever de ambos os genitores o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos, como preveem os arts. 1.566, inc. IV, e 1.703 do CC.

2. A fixação de alimentos exige a análise da capacidade financeira do prestador de alimentos, assim como as necessidades do alimentando, à vista do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.

3. Em observância às necessidades da menor, assim como a condição econômica de ambos os pais, julga-se adequado o valor da pensão alimentícia fixado na origem, no montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, acrescido do custeio de 50% (cinquenta por cento) dos gastos com material e uniforme escolares no início de cada ano letivo.

4. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte.

5. Apelo conhecido e desprovido.